Tribunal: TJSP
Processo: 1000210-35.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Domínio Público
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Apelação cível – Utilização de faixa de domínio de rodovia estadual para implantação de rede de distribuição de energia elétrica – Serviço essencial à coletividade – Impossibilidade – Inteligência do Tema no 261 do E. STF – Cobrança de taxa de ocupação que onera indevidamente os próprios titulares do bem de uso comum, enquanto usuários do serviço de energia elétrica – Sentença mantida –

Ementa:
Apelação cível – Utilização de faixa de domínio de rodovia estadual para implantação de rede de distribuição de energia elétrica – Serviço essencial à coletividade – Impossibilidade – Inteligência do Tema no 261 do E. STF – Cobrança de taxa de ocupação que onera indevidamente os próprios titulares do bem de uso comum, enquanto usuários do serviço de energia elétrica – Sentença mantida – Recurso autárquico e reexame necessário desprovidos